Tribunal: TJDFT
Processo: 0742171-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0742171-85.2025.8.07.0000 Agravante : BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A Agravado : WILSON GODINHO TORRES Processo de Origem : 0726388-84.2024.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 248725581, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0726388-84.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de WILSON GODINHO TORRES, ora agravado. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 2 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator